Tribunal: TJDFT
Processo: 0722579-17.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722579-17.2023.8.07.0003 RECORRENTE: WESLEY MATIAS DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. ROUBO. MULTIRREINCIDÊNCIA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. TEMA 585/STJ. COMPENSAÇÃO PARCIAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. MAJORAÇÃO PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Segundo o Tema no 585 do STJ, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante (art. 61, I, CP), sendo admissível a compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. 2. A compensação parcial entre a agravante da multirreincidência e a atenuante da confissão espontânea deve levar ao recrudescimento da sanção entre a fração de 1/6 (um sexto), usualmente aplicada na segunda fase da dosimetria, e a fração mínima de 1/12 (um duodécimo), de acordo com o caso concreto. 3. Recurso desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, requerendo a aplicação da fração de 1/12 (um doze avos) para aumentar a pena, na segunda fase da dosimetria, em razão da presença da agravante da reincidência (multirreincidência) e da atenuante da confissão espontânea, em vez da fração de aumento de 1/8 (um oitavo) aplicada na sentença e confirmada pelo acórdão impugnado. Pede que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do Núcleo de Práticas Jurídicas do CEUB - NPJ/CEUB, OAB/DF 666.666 (ID 57507731). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao mencionado malferimento ao artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, porque o entendimento da turma julgadora, sobre não existir direito subjetivo à elevação da pena em 1/12 (um doze avos), em razão da presença da multirrreincidência e da confissão espontânea, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “da análise dos excertos acima transcritos, observo que o acordão impugnado reconheceu expressamente que o insurgente possui 3 (três) condenações criminais. No ponto, embora reconhecida a atenuante da confissão no presente caso, é inviável a compensação integral com a agravante da reincidência, considerando que o recorrente é multirreincidente. Nesse contexto, vislumbro que não há ilegalidade a ser corrigida, até mesmo porque não se revela irrazoável ou desproporcional a elevação da pena em patamar inferior a 1/6 (um sexto), haja vista a quantidade de delitos anteriormente praticados, bem como a inexistência de direito subjetivo à elevação da pena no patamar de 1/12 (um doze avos)” (AgRg no AREsp n. 2.480.609/DF, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 14/2/2024). Dessa forma, “estando o acórdão recorrido de acordo com a jurisprudência do STJ, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83” (AgInt no AREsp n. 2.445.180/PA, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 19/4/2024). Ademais, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome do Núcleo de Práticas Jurídicas do CEUB - NPJ/CEUB, OAB/DF 666.666, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020